Tribunal: STF
Processo: HC 192096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedidos de extensão dos efeitos da decisão formulados em favor de João Furtado de Mendonça Neto (eDOC 104), de Pedro Ernesto de Sousa Gualberto (eDOC 107) e de todos os investigados nos inquéritos IP 94/2015 e 7/2020 do Geccor da Polícia Civil de Goiás (eDOC 111), com base no art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Em 26.4.2021 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Márcio Rogério Ferreira de Paula, Matheus Pereira Gonçalves e José Carlos Ferreira de Paula por reconhecer a existência de constrangimento ilegal, por duração excessiva, na continuidade dos inquéritos 94/2015 e 7/2020, contra eles instaurados. (eDOC 99)
    Os requerentes afirmam encontrar-se na mesma situação processual dos pacientes, pois também investigados nesses inquéritos.
    Nesse sentido, pugnam pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido.
    Em nova apreciação do tema, motivado pelos citados pedidos de extensão, verifico que a ordem de habeas corpus, deferida unicamente em favor dos pacientes, deve efetivamente ser deferida em favor de todos os investigados, pois militam em seu favor as razões jurídicas por mim utilizadas, que não são de ordem personalíssima. Confiram-se:
    “Inicialmente, observa-se que no caso em análise, o IP 94/2015 foi instaurado em 20/07/2015, há mais de cinco anos, para apuração de ‘possíveis irregularidades no procedimento licitatório Concorrência Pública n. 001/2014, deflagrado no Departamento de Trânsito do Estado de Goiás – DETRAN/GO, visando a concessão de serviços de vistorias veiculares, ante a notícia de que a empresa IVECAL teria apresentado atestados falsos e de que a empresa SANPERES teria sido beneficiada no certame’. (eDoc 1, p. 24)
    De acordo com os autos, recebidas as cópias do Inquérito pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), apenas em 2019 foi emitido o Boletim de Inspeção – BI nº 82/2019.
    Contudo, mesmo após determinação para suspender o IP 94/2015 e suas medidas cautelares impostas, foi autorizado o compartilhamento de todas as provas existentes em seus autos com o IP 07/2020, assim como a juntada do referido BI nº 82/2019.
    Ressalta-se que até o momento o inquérito não ensejou pedido de arquivamento ou oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, pelo contrário, havendo diversos pedidos de dilação de prazo.
    Como já assentado, a EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina, “esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação” (CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015. p. 72).
    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252). 
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do “não prazo” pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: “a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) conduta das autoridades judiciárias” (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    No caso específico, inicialmente foi estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para investigação e remessa dos autos. Embora não se defenda a mera aplicação aritmética desses prazos, tendo em vista inclusive a possibilidade de prorrogação, entende-se que essas previsões legais, aliadas aos demais parâmetros acima descritos, constituem diretrizes que devem nortear a avaliação sobre o (des)cumprimento da garantia da razoável duração do processo. Confiram-se os seguintes julgados: (...)
    Ante o exposto, concedo a ordem, para determinar o arquivamento integral dos inquéritos 94/2015 e 07/2020, com relação aos pacientes, ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações caso surjam novas provas (art. 18 do CPP).
    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os pacientes (eDOC 99) a todos os investigados nos inquéritos IP 94/2015 e 7/2020 do Geccor da Polícia Civil de Goiás .
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente